Tribunal: TRF3
Processo: 5007334-90.2022.4.03.6181
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
146/261)

5007334-90.2022.4.03.6181

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ReSe - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 5007334-90.2022.4.03.6181

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RECORRIDO: LEANDRO DOS REIS BELO

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MOEDA FALSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. CADEIA DE CUSTÓDIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em face da sentença que rejeitou a denúncia, imputando ao recorrido a prática do crime de moeda falsa, por ausência de justa causa. O Ministério Público Federal pede a reforma da sentença para que seja recebida a denúncia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para a ação penal.

III. Razões de decidir

3. A denúncia deve vir lastreada em suporte probatório mínimo que evidencie a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o que se encontra suficientemente caracterizado, no caso, pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo pericial.

4. Para a configuração do crime, a contrafação deve ter aptidão para iludir o homem médio, e não profissionais habituados ao trato com contrafações, como policiais.

5. A fundada suspeita que autoriza a busca pessoal estava devidamente caracterizada no caso. Nesse contexto, a descoberta incidental, durante a busca, de prova relativa a crime diverso não macula a higidez do ato, sendo válida para fins de persecução penal.

6. Eventuais anomalias no fluxo administrativo de custódia do vestígio devem ser examinadas à luz do princípio pas de nullité sans grief, exigindo-se indícios de que a irregularidade comprometeu a fidedignidade do corpo de delito para que se afaste a prova,.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 289, § 1o; CPP, art. 41; CPP, art. 158; CPP, art. 244; CPP, art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 653515/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.11.2021, DJe 01.02.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 426 No 5007334-90.2022.4.03.6181

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RECORRIDO: LEANDRO DOS REIS BELO

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) em face da decisão proferida pela 7a Vara Federal Criminal de São Paulo (SP) que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de LEANDRO DOS REIS BELO pela suposta prática do crime previsto no art. 289, § 1o, do Código Penal (ID 326892357).

O recorrente alega, em síntese, que: i) a materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo laudo pericial, que concluiu que a cédula falsa possui qualidade suficiente para enganar o usuário comum, afastando-se a tese de falsidade grosseira adotada pelo juízo a quo; ii) a busca pessoal efetuada foi legal, uma vez que pautada em fundada suspeita decorrente do nervosismo do recorrido e de ordem de serviço policial para investigação de crime de roubo; iii) inexiste qualquer irregularidade na cadeia de custódia que comprometa a higidez da prova pericial produzida; iv) a denúncia preenche os requisitos legais e está amparada em justa causa, devendo ser recebida para o regular início da persecução penal.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 326892362).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo provimento do recurso (ID 346180488).

É o relatório.

Dispensada a revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Em 26.4.2022, LEANDRO DOS REIS BELO foi preso em flagrante no seguinte contexto, conforme declarado pelo condutor e testemunha, o policial civil Marcelo Sartori Rosseto (ID 326891715, p.6):

QUE em cumprimento a Ordem de Serviço referente ao boletim de ocorrência AZ1325-1/2022, o depoente e seu colega, se deslocaram até a Rua Adolfo Adam, 57 - Americanópolis - São Paulo, a fim de identificar e qualificar o proprietário de uma barbearia com suposto envolvimento num crime de roubo investigado por esta Unidade Policial. Em frente ao estabelecimento comercial foi visualizado um indivíduo com as mesmas características físicas da pessoa a ser identificada. Ao notar a presença desses policiais, o indivíduo apresentou um certo nervosismo. Tendo em vista o fato, foi efetuada a abordagem do indivíduo, que após realizada consulta em sistema próprio, foi identificado como LEANDRO DOS REIS BELO. Em busca pessoal foi localizada no bolso de sua calça uma cédula semelhante a nota de R$ 100,00, com visível aparência de nota falsa. Solicitado a sua identificação, o mesmo informou não possuir nenhum documento com foto. Esclareceu ainda ser o proprietário da referida barbearia e diante dos fatos, a cédula semelhante a nota de R$ 100,00 foi apreendia e o averiguado conduzido para esta Unidade Policial para as providências de polícia judiciária.

Em 13.01.2025, o Ministério Público Federal (MPF) ofereceu denúncia, nos seguintes termos (ID 326892355, sem dos destaques no original):

Em 26/04/2022, na Rua Adolfo Adam, 57, Americanópolis, nesta Capital, LEANDRO DOS REIS BELO, de forma consciente e voluntária, praticou o crime previsto no art. 289, § 1o, do Código Penal, por ter sido flagrado por equipe da Polícia Civil portando cédula falsa com indicação de valor de cem reais.

Conforme o apurado, na data dos fatos, policiais civis, em cumprimento à Ordem de Serviço referente ao BO AZ1325-1/2022, deslocaram-se à Rua Adolfo Adam, 57, São Paulo/SP, a fim de identificar o proprietário de barbearia supostamente envolvido num crime de roubo (cf. ID 263938113 - Pág. 36/39 e 350102796 - Pág. 1/2).

Ao chegar no local, por meio da descrição constante na referenciada ordem de serviço, a equipe policial identificou LEANDRO DOS REIS BELO como sendo o indivíduo alvo da diligência, ocasião em que, a partir de tal fundada suspeita, e diante do nervosismo apresentado pelo denunciado, os policiais procederam à revista pessoal de LEANDRO, sendo encontrado no bolso de sua calça cédula de R$ 100,00 aparentemente falsa .

Na ocasião do flagrante, interrogado junto à Polícia Civil de São Paulo/SP, LEANDRO DOS REIS BELO afirmou ser o proprietário do estabelecimento comercial localizado na Rua Adolfo Adam, 57, no bairro de Americanópolis, São Paulo/SP. Ademais, informou que a cédula encontrada em seu bolso com aparência de nota de R$ 100,00 fora utilizada na gravação de videoclipe de pessoa identificada como MC Lenego, tendo atestado que adquiriu a referida cédula há dois meses e que não teria a intenção de repassá-la. Intimado, o denunciado não compareceu para ser ouvido na Polícia Federal (ID 275545230 - Pág. 91/92).

Em que pese as afirmações do denunciado, tem-se do §1o do art. 289 do Código Penal, que incorre nas mesmas penas do crime de moeda falsa quem "por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa.".

Desta sorte, resta inconteste que LEANDRO guardava consigo, no bolso da calça, nota de R$ 100,00 sabidamente falsa, não havendo dúvidas sobre a sua atuação com consciência e vontade.

A cédula foi apreendida (ID 263938113 - Pág. 15/16) e submetida à análise pericial, restando constatado que "o exemplar questionado é falso" e que "possui qualidade suficiente para enganar o usuário comum" (ID 306376031 - Pág. 4/8).

Destarte, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de moeda falsa praticado pelo denunciado restam claros em razão, em especial: (i) do Boletim de Ocorrência BG5884-1/2022 (ID 263938113 - Pág. 1/15); (ii) das declarações de ID 263938113 - Pág. 6/8; (iii) do Auto de Apreensão (ID 263938113 - Pág. 15/16); e (iv) do Laudo Pericial de ID 306376031 - Pág. 4/8.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal denuncia LEANDRO DOS REIS BELO como incurso no artigo 289, § 1o, do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando-se o denunciado para responder à acusação e demais atos processuais, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos ulteriores termos e atos até final condenação.

Em 26.3.2025, sobreveio a sentença impugnada, rejeitando a denúncia pelos seguintes fundamentos (ID 326892357, sem os destaques no original):

8 – A denúncia deve ser rejeitada, nos termos do art. 395, III, do CPP.

Compulsando o (vi) Laudo No 2526/2023- SETEC/SR/PF/SP (ID 306376031, pp. 4 e ss.), verifico que o perito observou que a cédula fora produzida por impressão a base de tinta e concluiu que “o exemplar examinado possui qualidade suficiente para enganar o usuário comum”.

A conclusão pericial vai de encontro com o relato dos policiais consignado no (iii) Termo de Declarações do PC WILSON RENAN SILVA BRITO (ID 263938113, p. 7), (iv) Termo de Declarações de LEANDRO DOS REIS BELO (ID 263938113, p. 8), que declararam que possuía “visível aparência de falsa”. Ademais, no Boletim de Ocorrência no BG5884-1/2022 (ID 263938113, p. 4), consignou-se expressamente a inaptidão da cédula em ludibriar qualquer comerciante:

“Após a análise dos elementos de prova aqui apresentados, passou a Autoridade Policial a se manifestar nos seguintes termos: considerando o artigo 140, parágrafo 3o, da Constituição do Estado de São Paulo, com nova redação conferida pela EC no 35/2012, bem como artigo 7o, parágrafo 2o, da Portaria DGP no 18/98, combinado com item I da Recomendação DGP 01/2005, formou, soberanamente, sua convicção jurídica a respeito da ocorrência de crime e lavratura do auto constritivo, com base nos seguintes argumentos: a súmula 73 do STJ assegura que a utilização de papel moeda grosseiramente falso configura o crime de estelionato. A nota de R$ 100,00 localizada na posse do indiciado não é apta a ludibriar qualquer comerciante, isso porque o papel em que a nota foi impressa é de péssima qualidade e não se aproxima nenhum pouco de um papel moeda verdadeiro. Além disso, o papel se encontra desgastado e com uma marca de um possível pingo d'água que acabou por desbotar, retirando a cor original do papel, o deixa clara sua inaptidão de engano. Desta forma, LEANDRO DOS REIS BELO foi autuado como incurso no art. 171, do Código Penal.”

Voltando ao Laudo Pericial, observo que se constatou expressamente a “ausência de impressões calcográficas”, pelo que a cédula é, ao tato, diferente de cédulas verdadeiras. Observo que o Laudo Pericial não se deteve sobre a marca de descoloração por líquido indicada, nem cotejou o processo físico-químico da descoloração no papel moeda idôneo.

A fotografia da cédula de ID 263938113, p. 13, permite constatar primo ictu oculi que não se cuida de moeda falsa, pois é máxima da vida que dinheiro não perde tão facilmente a cor a cada respingo de água.

Assim, os elementos informativos são aptos a afastar a conclusão pericial.

De mais a mais, verifico que a apreensão da cédula se fundamentou pelo fato de que os policiais civis consideraram a cédula visivelmente falsa. Se fosse apta a enganar a fé pública, os policiais não estariam autorizados a apreender a cédula, a pretexto de flagrante delito, pois não é dado, sem mandado judicial ou sem flagrante, apreender bens de particulares e submetê-los a perícia, sob pena de se autorizar o fishing expedition.

De outro giro, consta no ID 306376031, p. 1, que a cédula apreendida teria sido objeto do Laudo Pericial no 226.760/2022, e foi remetida à DELEFAZ com o lacre no 0158458. Não está esclarecida a higidez da cadeia de custódia desde a apreensão, havendo divergência no número dos lacres enquanto o feito tramitou na Justiça Estadual, possivelmente por ocasião da feitura do Laudo Pericial não juntado. A possível quebra de cadeia de custódia é um fundamento para se afastar o próprio Laudo no 2526/2023 - SETEC/SR/PF/SP (ID 306376031, pp. 4 e ss.), sem o qual não subsistem indícios de materialidade do crime de moeda falsa.

9 – Ante o exposto, nos termos do artigo 395, III, do CPP c.c. art. 158, ambos do CPP, REJEITO A DENÚNCIA oferecida pelo MPF contra LEANDRO DOS REIS BELO, a quem imputado a prática do crime do artigo 289, §1o, do Código Penal.

O MPF recorreu, pedindo a reforma da sentença para que a denúncia seja recebida. Com razão.

A denúncia deve vir lastreada em suporte probatório mínimo que evidencie a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. No caso, tal lastro encontra-se suficientemente caracterizado.

A materialidade do delito de moeda falsa está demonstrada no auto de prisão em flagrante (ID 326891715) e, principalmente, no Laudo Pericial no 2526/2023-SETEC/SR/PF/SP (ID 326892336), que atestou a falsidade da cédula de R$ 100,00 (cem reais) apreendida com o recorrido e sua aptidão para iludir o usuário comum.

Para a configuração do delito do art. 289, § 1o, do Código Penal, a contrafação deve ter aptidão para iludir o homem médio, e não profissionais especializados.

Embora os policiais, em seus relatos, tenham classificado a falsificação como "grosseira", tal percepção provém de sua experiência de agentes públicos dotados de olhar treinado pela rotina funcional. O mesmo se aplica a comerciantes, habituados ao manuseio de numerário. Isso, todavia, não corresponde ao padrão do homem médio, de discernimento comum. Havendo laudo técnico oficial afirmando que a cédula é apta a enganar a pessoa comum, essa prova é suficiente para que haja o recebimento da denúncia.

Quanto à autoria, os indícios decorrem da própria situação de flagrância, em que o denunciado tinha o numerário em sua posse direta. Não se vislumbra a ocorrência de fishing expedition ou qualquer ilegalidade na abordagem policial.

A "fundada suspeita" que autorizou a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, estava devidamente caracterizada pelo contexto fático: os policiais tinham informações prévias sobre o possível envolvimento do recorrido em um crime de roubo e, ao avistar a equipe, ele apresentou nervosismo ostensivo (ID 326891715, pp. 6/7).

A apreensão da cédula falsa, nesse cenário, configura o fenômeno da serendipidade ou encontro fortuito de provas. Havendo causa legítima para a abordagem inicial, como no caso, a descoberta incidental de prova relativa a crime diverso não macula a higidez do ato, sendo plenamente válida para fins de persecução penal.

Por fim, quanto à alegada divergência da numeração dos lacres, a sentença fundamentou a rejeição da denúncia em uma suposta quebra da cadeia de custódia, consubstanciada na divergência entre os numerais dos lacres de acondicionamento da cédula contrafeita: Lacre no 0001612 no auto de exibição e apreensão (ID 326891715, p. 15) e Lacre no 0158458 no laudo pericial (ID 326892336).

A cadeia de custódia visa garantir a rastreabilidade e a integridade da prova, assegurando que o elemento colhido na cena do crime seja o mesmo submetido ao crivo do contraditório. Contudo, não se trata de um fim em si mesmo. Eventuais anomalias no fluxo administrativo da custódia devem ser examinadas à luz do princípio pas de nullité sans grief, exigindo-se, no mínimo, indícios de que a irregularidade tenha comprometido a fidedignidade do corpo de delito para a prova seja afastada.

A esse respeito, destaco que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que “as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável”, de modo que eventual quebra da cadeia de custódia não gera, obrigatoriamente, a nulidade da prova (HC no 653.515/RJ, Rel. Ministro. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.11.2021, DJe 01.02.2022).

No caso, conforme se infere do cotejo das fotografias encartadas nos autos do inquérito policial e no laudo pericial, não há indício de manipulação, modificação ou substituição que sugira o comprometimento da autenticidade da fonte de prova. Nesse contexto, eventual dúvida gerada pela divergência de numerações do lacre não autoriza a rejeição da denúncia, com descarte precoce da persecução penal.

Portanto, presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e inexistindo as hipóteses de rejeição do art. 395 do mesmo diploma legal, não há óbice ao recebimento da denúncia.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito para receber a denúncia oferecida em desfavor de LEANDRO DOS REIS BELO, determinando ao juízo a quo que dê prosseguimento ao feito.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MOEDA FALSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. CADEIA DE CUSTÓDIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em face da sentença que rejeitou a denúncia, imputando ao recorrido a prática do crime de moeda falsa, por ausência de justa causa. O Ministério Público Federal pede a reforma da sentença para que seja recebida a denúncia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para a ação penal.

III. Razões de decidir

3. A denúncia deve vir lastreada em suporte probatório mínimo que evidencie a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o que se encontra suficientemente caracterizado, no caso, pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo pericial.

4. Para a configuração do crime, a contrafação deve ter aptidão para iludir o homem médio, e não profissionais habituados ao trato com contrafações, como policiais.

5. A fundada suspeita que autoriza a busca pessoal estava devidamente caracterizada no caso. Nesse contexto, a descoberta incidental, durante a busca, de prova relativa a crime diverso não macula a higidez do ato, sendo válida para fins de persecução penal.

6. Eventuais anomalias no fluxo administrativo de custódia do vestígio devem ser examinadas à luz do princípio pas de nullité sans grief, exigindo-se indícios de que a irregularidade comprometeu a fidedignidade do corpo de delito para que se afaste a prova,.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 289, § 1o; CPP, art. 41; CPP, art. 158; CPP, art. 244; CPP, art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 653515/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.11.2021, DJe 01.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito para receber a denúncia oferecida em desfavor de LEANDRO DOS REIS BELO, determinando ao juízo a quo que dê prosseguimento ao feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão